Tribunal: TJBA
Processo: 8002377-34.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002377-34.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: UELSON PEREIRA SILVA e outros Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTES PRONUNCIADOS COMO INCURSOS NA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR TER SIDO PRATICADO POR MOTIVO TORPE E POR MEIO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO) E ART. 244-B, DA LEI 8.069/90 (CORRUPÇÃO DE MENORES). IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. REQUISITOS DA PRONÚNCIA PREENCHIDOS. ART. 413, DO CPP. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRECEDENTES DO STJ. PLEITO QUANTO AO DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No dia 30/01/2023, por volta das 16h50min, no Bairro Malhada da Areia, localizado na cidade de Juazeiro/BA, os Recorrentes, em comunhão de desígnios, impelidos por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifaram a vida de MARIA CRISTIANE DE SOUSA, mediante disparos de arma de fogo, tendo, ainda, corrompido o menor de 18 (dezoito) anos, S. M. DE L. S., para que praticasse com estes o narrado homicídio. 2. Pleiteiam o Apelantes a impronúncia em razão da ausência de provas quanto à autoria e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras. 3. Nesta fase processual não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios. Assim, somente caberia a despronúncia se a ação penal fosse realmente considerada descabida, sem a presença de indícios mínimos de autoria. 4. No que diz respeito à materialidade, esta é inconteste conforme se verifica do Laudo de Exame de Necropsia n° 2023 17 PM 000539-01 (id 57693695 – fls. 33/38) e do Laudo de Exame Pericial n° 2023 17 PC 000536-01 (id 57693697), que atestam que a Vítima teve morte causada por hemorragia intracraniana e lesão cerebral direta causados por traumatismo crânioencefálico (tce) aberto, provocado por projétil de arma de fogo. 5. Em relação à autoria do delito, mesmo a defesa insistindo na tese da negativa de autoria, constata-se a presença de elementos indicativos de que os Recorrentes são os possíveis autores do homicídio sob apuração, sendo inviável, ao menos nesta fase processual, alcançar conclusão diversa, eis que se empreende, aqui, mero juízo de admissibilidade, pautado na regra contida no art. 413, do Código de Processo Penal. 6. Corroborando com as provas testemunhais produzidas sob o crivo do contraditório, depreende-se, ainda, do Laudo de Exame Pericial n° 2023 17 PM 000539-03 (id 57693711), que foi realizado exame pericial de identificação de projétil nos projéteis extraídos do cadáver da Vítima e posteriormente confrontados com uma marma de fogo apreendida em poder do acusado UELSON, em 03/02/2023, quando este foi preso em flagrante como suspeito da prática de outro crime, ocasião em que foi realizado exame de microcomparação balística com vistas a aferir se as peças oriundas de munição de arma fogo encontradas em local de crime e/ou extraída da Vítima foram provenientes da arma em referência, tendo sido confeccionado o Laudo de Exame Pericial nº 2023 17 PC 001171-03 (id 57694796), do qual consta a conclusão de que os projéteis questionados foram disparados e percorreram o interior do cano da arma questionada. 7. Em relação à tese de excludente das qualificadoras, é de se acreditar que a prova abarcada ao longo da persecução penal provoca, ao menos, contradita acerca de sua caracterização. 8. Conforme restou demostrado, a motivação do homicídio em comento relaciona-se ao tráfico de drogas e às consequências dele advindas (consumo, dívidas, possível “cabuetamento” – denunciação à polícia e espancamento), tendo-se, ainda, que a vítima foi surpreendida no momento em que, despretensiosamente, coletava recicláveis em um terreno baldio. 9. Sem maiores divagações, é consabido que quando pendentes controvérsias acerca da ocorrência do motivo torpe ou da surpresa da vítima, não se permite que juízo a quo, sumariamente, exclua a qualificadora, porquanto tal ato culminaria na supressão da competência constitucional dada ao Tribunal do Júri, quando for o caso. 10. In terminis, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator, para a constatação da existência de lastro probatório mínimo para a manutenção da sentença de pronúncia, em todos os seus termos. 11. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do presente recurso. 12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8002377-34.2023.8.05.0146, em que são recorrentes UELSON PEREIRA SILVA e JUAREZ ALVES DA SILVA JUNIOR e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça